Tribunal: TJPA
Processo: 0009561-10.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009561-10.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KACIA MICHELLE BITENCOURT DA SILVA, PRISCILA CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TESE ACOLHIDA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DECLARADA DE OFÍCIO A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria delitiva,
data máxima vênia
ao
decisum

a quo
, resta provada aos autos de maneira inconcussa, especialmente, pelo depoimento das testemunhas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação das rés, conforme se observa a partir dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

2. Colhe-se que a ação policial decorreu de operação de rotina em local identificado como ponto de venda e consumo de entorpecentes. Os Policiais Militares ouvidos em juízo não titubeiam quanto à propriedade da droga atribuída às rés, que se encontraram e trocaram um pacote com substância entorpecente.

3. Nada há nos autos que fundamente, ainda que minimamente, a versão defensiva de que as rés não se conheciam. Ao contrário, a prova oral converge para a direção de que as rés, se conheciam e estavam repassando uma a outra a substância entorpecente.

4. Quanto à prova testemunhal obtida pelos policiais, inexiste motivo algum para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

5. Sentença absolutória reformada para condenar as rés nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sendo de OFÍCIO DECLARADA PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

6. Recurso conhecido e provido. Prescrição de ofício. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, de ofício declarar a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator designado apenas para assinatura do acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a pretensão inicial e absolveu KACIA MICHELLE BITENCOURT DA SILVA E PRISCILA CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA de todas as imputações que lhes foram atribuídas relativas ao crime capitulado no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Narra a denúncia (ID 12903344), que no dia 24.05.2016, as denunciadas, Kacia Michele Bitencourt da Silva e Priscila Camila Oliveira de Souza, foram presas em flagrante delito, na Rua 1, Bairro Distrito Industrial, naquele município, por trazer consigo 01 (uma) substância petrificada amarelada. vulgarmente conhecida como "cocaína" e por terem em depósito 03 (três) substâncias petrificada amarelada, envoltas em saco plástico incolor e fita adesiva marrom, vulgarmente conhecida como "cocaína" e 01 (um) prato de vidro de cor âmbar, contendo substância pulverulenta amarelada, vulgarmente conhecida como "cocaína", conforme laudo Toxicológico de Constatação de fls. 20 (IPL) e Auto de apresentação e apreensão de objetos de fls. 17 (IPL), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Conforme se apurou, os policiais civis Rafael Paiva De Barros, José Nazareno Baena de Jesus e Francirlei Pires Teixeira receberam uma denúncia anônima que no imóvel de n. 40, situado no local acima citado, estava ocorrendo comercialização de drogas. Em ato contínuo, a equipe de policiais civis se dirigiram para o local e passaram a observar a movimentação na residência, a qual tinha um muro verde e uma árvore de coqueiro. Ocorre que, por volta das 11h30min uma mulher trajando uma blusa preta, que posteriormente foi identificada como Priscila Camila Oliveira de Souza, saiu da residência em uma bicicleta e no percurso encontrou outra mulher trajando blusa rosa, sendo identificada a
posteriori
como Kacia Michele Bitencourt da Silva, que passaram a conversar por alguns instantes, ocasião pela qual a denunciada Priscila entregou algo para a denunciada Kacia, e as duas seguiram rumos distintos. Destarte que, os policiais ao vislumbrar esta situação resolveram abordar as demandadas, no qual foi encontrado com a denunciada Kacia 01 (uma) substância petrificada amarelada, vulgarmente conhecida como "cocaína".

Ressalta-se que, após a abordagem, os policiais se dirigiram para averiguar a residência da denúncia anônima, sendo que ao adentrar na mesma, encontraram, em cima da cama, uma sacola plástica contendo em seu interior 03 (três) substâncias petrificada amarelada, envoltas em saco plástico incolor e fita adesiva marrom, vulgarmente conhecida como "cocaína" e ainda, no vão do rack onde estava à televisão encontraram 01 (um) prato de vidro de cor âmbar, contendo substância pulverulenta amarelada, vulgarmente conhecida como "cocaína". Após as constatações foi dado voz de prisão para as denunciadas, conforme as fls. 03 do IPL.

A denunciada KACIA MICHELE BITENCOURT DA SILVA, em seu depoimento perante a autoridade Policial, confirmou a autoria delitiva, conforme fls. 06 do IPL.

A denunciada PRISCILA CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA, em seu depoimento perante a autoridade Policial, confirmou a autoria delitiva, conforme fls. 08 do IPL.

Em razões recursais (ID 12903370), o representante do órgão ministerial pugna pela condenação das acusadas, alegando que a decisão prolatada está em desconformidade com os elementos probatórios produzidos durante o feito, bem como, com as circunstâncias e a gravidade dos fatos.

Em contrarrazões (ID 12903373), a defesa das apeladas manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo conhecimento e provimento do presente apelo.

É o relatório. Feita
a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso ministerial. Reforma da sentença absolutória:

Clama o
Parquet
a reforma do édito absolutório, com a consequente condenação do recorrido, pois evidenciadas tanto a autoria como a materialidade delitiva do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se assistir razão ao apelante, pelos motivos adiante alinhavados.

A materialidade delitiva, in casu, é indiscutível e encontra-se demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 12903329); do Termo de Exibição e Apreensão (ID 12903330); do Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 12903331); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 12903345) que assim atesta:

“2-DO MATERIAL:

Tratam-se dos seguintes materiais:

2.1- 04 (quatro porções) de substância petrificada amarelada, envoltas em saco plástico incolor e fita adesiva marrom, apresentando um peso total de 189,982g (cento e oitenta e nove gramas e novecentos e oitenta e dois miligramas):

2.2- 01 (um) prato de vidro de cor ambar, contendo 36.477g (trinta e seis gramas e quatrocentos e setenta e sete miligramas) de substância pulverulenta amarelada.

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, nas substâncias analisadas”.

A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas, pois, a quantidade de drogas e, principalmente as condições de acondicionamento, denotam a destinação mercantil do material entorpecente.

Quanto à autoria delitiva,
data máxima vênia
ao
decisum

a quo
, vê-se que a mesma também resta provada aos autos de maneira inconcussa, especialmente, pelo depoimento das testemunhas incluídas aos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

A Ré Priscila Camila Oliveira de Sousa, ao ser interrogada em juízo, nega a prática delitiva, narrando que foi presa com droga, mas que não conhece Kacia Michele, nem mesmo que foi encontrada droga no interior da sua residência. Nega ainda que tenha recebido dinheiro da corré. Afirmando que está arrependida do que fez.

A Apelada Kacia Michelle Bittencourt da Silva, ao ser perguntada, respondeu que é falsa a acusação que lhe é imputada. Afirma que ficou surpresa com a acusação, que nunca conheceu Priscila, que não a encontrou e que a conheceu somente no momento da prisão. Afirma que é usuária de drogas, mas que nada foi encontrado de entorpecente com ela.

Todavia, tais versões, ditas em Juízo, não encontram respaldo nas demais provas colhidas no curso da instrução, em especial a prova testemunhal, que aponta de forma convicta, para a responsabilização penal da acusada, pela conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, conforme a seguir demonstrado:

De acordo com o depoimento transcrito das testemunhas policiais militares, em sede de razões recursais (ID 12903370) verifica-se
in litteris
:

“(...)
DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA IPC RAFAEL PAIVA DE BARROS (CONDUTOR)

“Que recebemos uma denúncia anônima que nessa rua teria uma casa que seria um ponto de venda de drogas, nós começamos a acompanhar, e avistamos por volta de 11:30minutos a saída da Priscila com uma criança na garupa e se dirigiu até a feira, lá ela sentou em uma barraca e aguardou a Kacia; que a Kacia chegou imediatamente e a Priscila passou algo para a Kacia, que foi no momento que nós fizemos a abordagem e verificamos que se tratava de entorpecentes; que retornamos com as duas até a residência da Priscila, que a casa era só de um compartimento e em cima da cama tinha uma sacola, que depoente abriu e havia duas petecas enroladas em uma fita, que continuei a revista e no rack foi encontrado um prato com a droga triturada; que conduzimos elas para a delegacia, que a droga foi o depoente que aprendeu”.

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA IPC FRANCIRLEI PIRES TEIXEIRA

“Que recebeu da autoridade policial uma determinação para averiguar uma suspeita de tráfico de drogas; que ficamos aguardando e observando, que por volta das 11:30h a denunciada Priscila saiu de sua residência e levava na mão um embrulho, que nós continuamos a observar; que a denunciada se deslocou em direção da feira e se encontrou com a outra denunciada Kacia e entregou o pacote para a mesma; que fizemos a abordagem das duas, que o depoente verificou o que tinha dentro do embrulho, que se tratava de entorpecentes; que nós fomos para a casa da denunciada Priscila e lá encontramos uma certa quantidade de droga dentro da casa, que as drogas estavam em pedras grandes, na verdade acredito que a Priscila não iria vender na residência, acho que ela iria entregar para alguém, pela quantidade acredito que não seria para o consumo dela” (...)”.

Ao que se pode notar, pelas declarações das testemunhas arroladas pela acusação, não há como excluir a autoria delitiva imputada às recorridas, havendo provas suficientes a este respeito, a ponto de reformar o
decisum
monocrático absolutório.

A prova acusatória revela-se concatenada e segura. Colhe-se que a ação policial decorreu de operação de rotina em local identificado como ponto de venda e consumo de entorpecentes. Os Policiais Militares ouvidos em juízo, como visto, não titubeiam quanto à propriedade da droga atribuída às rés, já que teriam visto quando as acusadas se encontraram e passaram de uma para a outra, a substância entorpecente.

Nada há nos autos que fundamente, ainda que minimamente, a versão defensiva de que não estavam em poder da droga. Ao contrário, a prova oral converge para a direção de que a ré Priscila, tenha realmente encontrado com a acusada Michele e pega a substância.

Dessarte, embora as apeladas não tenham sido surpreendidas vendendo a substância ilícita, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“trazer consigo”
e “
guardar
” a substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, a ação desenvolvida pelas apeladas, considerando a quantidade do material apreendido, mais de duzentas gramas de “
cocaína
” e contexto da prisão em flagrante, dada em local conhecido por ser usado para uso e venda de tóxicos.

Quanto à prova testemunhal obtida pelos policiais, inexiste motivo algum para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu
in casu.

Frise-se que, os Policiais Militares motivo algum teriam para incriminar falsamente a conduta delitiva das recorridas, prejudicando-as deliberadamente.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever os seguintes entendimentos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação das rés pelo crime de tráfico de entorpecentes, ante à fragilidade da tese defensiva, incapaz de elidir os argumentos constantes da peça inicial acusatória, não havendo que se falar em absolvição.

Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para, reformando édito objurgado absolutório, condenar as rés Kacia Michelle Bitencourt da Silva e Priscila Camila Oliveira de Souza, nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. Passo a dosimetria da pena da ré Kacia Michelle Bitencourt da Silva:

Aplica-se a reprimenda com fundamento nos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006 e nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

a) Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A culpabilidade da ré é evidente, porém, não ultrapassa aquela já punida pelo tipo penal em voga, motivo pelo qual tal circunstância pode ser valorada como favorável;

A ré é tecnicamente primária (CAC de ID 12903350).

A personalidade da ré não fora aferida no curso da instrução.

Sua conduta social também não foi investigada.

Os motivos do crime, a obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros, é circunstância já inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando a agravar a reprimenda com base em tal critério.

As circunstâncias do crime tendem normais ao tipo penal.

As consequências, embora sempre nefastas, não podem figurar em seu desfavor.

O comportamento da vítima, no caso, o Estado, não há de ser avaliado.

Atente-se, ainda, às circunstâncias do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, as quais devem ser consideradas com preponderâncias às do art. 59 do Código Penal. No caso, a quantidade não vultosa da substância entorpecente apreendida - “COCAÍNA”, não deve interferir no estabelecimento da reprimenda inicial.

Assim, considera-se como suficiente e necessário ao recorrido, a fixação da pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

b) Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

c) Faz jus a acusada à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, pois não comprovada sua dedicação à atividades criminosas, relacionadas tanto ao tráfico de entorpecentes, ou o fato de que integre organização criminosa. Pelo que, aplico a fração de 2/3 (dois terços).

Assim, à míngua de outras causas modificativas de pena, impõe-se a acusada KACIA MICHELLE BITENCOURT DA SILVA, a pena CONCRETA E DEFINITIVA de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo a ré o regime inicial de cumprimento de pena aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CPB.

Faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do que dispõe o art. 44, do CPB, na medida em que a ré é primária, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o
quantum
da pena fixado neste voto é compatível.

Satisfeitas as aludidas formalidades legais, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução penal.

Não há que falar em fixação de indenização do valor mínimo pelos prejuízos decorrentes da infração, por ser a vítima, no caso, a sociedade (art. 387, inciso IV, do CPP).

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.

3. Passo a dosimetria da pena da ré Priscila Camila de Oliveira de Souza:

Aplica-se a reprimenda com fundamento nos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006 e nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

a) Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A culpabilidade da ré é evidente, porém, não ultrapassa aquela já punida pelo tipo penal em voga, motivo pelo qual tal circunstância pode ser valorada como favorável;

A ré é tecnicamente primária (CAC de ID 12903351).

A personalidade da ré não fora aferida no curso da instrução.

Sua conduta social também não foi investigada.

Os motivos do crime, a obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros, é circunstância já inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando a agravar a reprimenda com base em tal critério.

As circunstâncias do crime tendem normais ao tipo penal.

As consequências, embora sempre nefastas, não podem figurar em seu desfavor.

O comportamento da vítima, no caso, o Estado, não há de ser avaliado.

Atente-se, ainda, às circunstâncias do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, as quais devem ser consideradas com preponderâncias às do art. 59 do Código Penal. No caso, a quantidade não vultosa da substância entorpecente apreendida - “COCAÍNA”, não deve interferir no estabelecimento da reprimenda inicial.

Assim, considera-se como suficiente e necessário ao recorrido, a fixação da pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

b) Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

c) Faz jus à acusada à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, pois não comprovada sua dedicação à atividades criminosas, relacionadas tanto ao tráfico de entorpecentes, ou o fato de que integre organização criminosa. Pelo que, aplico a fração de 2/3 (dois terços).

Assim, à míngua de outras causas modificativas de pena, impõe-se a acusada KACIA MICHELLE BITENCOURT DA SILVA, a pena CONCRETA E DEFINITIVA de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo a ré o regime inicial de cumprimento de pena aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CPB.

Faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do que dispõe o art. 44, do CPB, na medida em que a ré é primária, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o
quantum
da pena fixado neste voto é compatível.

Satisfeitas as aludidas formalidades legais, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução penal.

Não há que se falar em fixação de indenização do valor mínimo pelos prejuízos decorrentes da infração, por ser a vítima, no caso, a sociedade (art. 387, inciso IV, do CPP).

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.

Em tempo, verifico que o recebimento da denúncia ocorreu na data de 27.07.2016, não havendo outro marco de interrupção do prazo prescricional, tendo em vista que a sentença do juízo
a quo
foi absolutória. Desta forma, a pena em concreto é regulada pelo prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V, do CPB. Resta prescrita a pretensão punitiva estatal de ambas as peladas.

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento, para, reformando a sentença absolutória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, condenar as rés KACIA MICHELLE BITENCOURT DE SOUZA e PRISCILA CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA, pela prática do art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, à pena CONCRETA E DEFINITIVA de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, DE OFÍCIO DECLARO PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator designado apenas para assinatura do acórdão.

Belém, 11/09/2023